Tribunal: TJBA
Processo: 8008771-82.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008771-82.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO GABRIEL MARINHO SOARES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CATARINA MELO CAVALCANTE

APELADO: EPIC GAMES BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARINA SAMPAIO GALVANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JOGO ELETRÔNICO. BANIMENTO DE CONTA POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Gabriel Marinho Soares Souza contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de
Aquiris Game Studio
S/A. O autor alegou cerceamento de defesa em razão do sigilo atribuído a documentos apresentados pela parte adversa, sustentando que isso violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereu, ainda, indenização por supostos danos morais decorrentes do banimento de sua conta na plataforma do jogo
Fortnite
.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a extinção parcial do processo por perda superveniente do objeto e a responsabilização civil da empresa Apelada por danos morais supostamente causados pelo banimento da conta do jogo.

III. Razões de decidir

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o Apelante, ciente da existência de documentos sigilosos, opta por requerer o julgamento antecipado da lide, sem solicitar acesso aos documentos ou a produção de contraprovas.

A reativação da conta do Apelante pela Epic Games, por deliberação administrativa, tornou desnecessário o provimento judicial quanto ao pedido de obrigação de fazer, configurando perda superveniente do objeto.

A conduta do Apelante ao utilizar software de trapaça foi comprovada por registros técnicos e violou expressamente os termos de uso do serviço.

A legítima aplicação das sanções contratuais pela desenvolvedora, diante da infração cometida, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.

A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A alegação de cerceamento de defesa é afastada quando a parte, ciente de documentos sigilosos relevantes, deixa de adotar medidas para acessá-los e requer expressamente o julgamento antecipado da lide. A reativação administrativa da conta objeto da lide configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer. A utilização de software de trapaça em desacordo com os termos de uso do serviço autoriza o banimento da conta e afasta a ilicitude do ato, inexistindo dever de indenizar.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 485, VI, e 373, II; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Ap. 1007502-75.2021.8.26.0506; TJSP, Ap. 1002378-32.2021.8.26.0306; TJSP, Ap. 1069671-58.2021.8.26.0002; TJSP, Ap. 1007195-04.2023.8.26.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º

8008771-82.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
JOAO GABRIEL MARINHO SOARES SOUZA

e
EPIC GAMES BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA